Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-32.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002140-32.2022.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – PARCIALMENTE DEMONSTRADO – DOS LAUDOS TÉCNICOS CARREADOS AOS AUTOS, UM NÃO DEMONSTRA O DIREITO DE RESSARCIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO DESEMBOLSO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que, alguns laudos técnicos não comprovam o nexo de causalidade entre o dano suportado pela segurada da requerente, ora apelada, e o serviço prestado.

2.
Não é assim, contudo, em relação aos demais laudos técnicos emitidos por empresas especializadas e apresentados com a petição inicial, que, ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, demonstram, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada.

3.
Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio.

4.
Ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, a correção monetária deve incidir a partir da data do desembolso, como fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.º 1002140-32.2022.8.11.0003, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.945,92 (quatro mil e novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso; e

ii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 165217410 – págs. 1 a 14), a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado pela segurada da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, o laudo técnico juntado aos autos é inconclusivo.

Afirma que não se pode atribuir a responsabilidade à concessionária de energia através de um laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido.

Ainda, aduz que as avarias dos equipamentos eletroeletrônicos da segurada da requerente, ora apelada, decorreram de caso fortuito ou força maior, o que afasta sua responsabilidade.

Subsidiariamente, defende que a atualização dos valores deve ocorrer a partir da citação.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 165217414 – págs. 1 a 10).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de n.º 1002140-32.2022.8.11.0003, ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado pela segurada da requerente, ora apelada, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, no caso, o laudo técnico juntado aos autos é inconclusivo.

Afirma que não se pode atribuir a responsabilidade à concessionária de energia através de um laudo que não indica de forma técnica o dano ocorrido.

Ainda, aduz que as avarias dos equipamentos eletroeletrônicos da segurada da requerente, ora apelada, decorreram de caso fortuito ou força maior, o que afasta sua responsabilidade.

Assiste parcial razão à requerida, ora apelante.

É que, da análise cuidadosa dos documentos carreados aos autos com a petição inicial, observa-se que o laudo técnico de id. 165217375 – pág. 1, não comprova o nexo de causalidade entre o dano suportado pela segurada da requerente, ora apelada, e o serviço prestado, haja vista que, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que
“a provável”
causa dos danos teria sido pela oscilação da energia.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo de avaliação técnica de id. 165217375 – pág. 1,
in verbis
:

“Laudo Técnico:

APÓS ANÁLISE TÉCNICA FICOU CONSTATADO QUE ESTE APARELHO TELEVISOR SOFREU DANOS EM SEU CIRCUITO FONTE, PLACA PRINCIPAL E DISPLAY,
DANOS PROVAVELMENTE

CAUSADOS POR SOBRE CORRENTE ELÉTRICA. DISPLAY NÃO FORNECIDO PELO FABRICANTE INVIABILIZANDO O CONSERTO.”
(grifo nosso).

Nesse passo, constatado que o laudo técnico supramencionado não comprova o direito de ressarcimento da requerente, ora apelada, por decorrência lógica, o valor a que se refere, qual seja, R$ 1.728,99 (um mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos), deve ser subtraído do valor consignado na sentença recorrida.

Não é assim, contudo, em relação ao laudo técnico de id. 165217375 – pág. 2, emitido, assinado, por empresa especializada e apresentado com a petição inicial, que, ao revés do que tenta fazer crer a requerida, ora apelante, demonstra, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada.

Logo, tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
”

Também, melhor sorte não socorre à requerida, ora apelante, para que a atualização do valor incida a partir da citação, haja vista que, como já delineado por esta Quarta Câmara Cível, em casos semelhantes, ocorrendo a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (data do desembolso), como fixado na sentença.

A propósito, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não configura cerceamento de defesa, se o conjunto probatório revelou-se suficiente para a análise do processo e, em especial, para o reconhecimento do direito vindicado pelo autor.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Os juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso.

(N.U 1000839-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)” (Grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ora apelante, reformando parcialmente a sentença recorrida, para que o valor de R$ 1.728,99 (um mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) seja subtraído do valor R$ 4.945,92 (quatro mil e novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), consignado pelo Juiz sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023